Tribunal: TJBA
Processo: 0500202-18.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500202-18.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada. Sentença que “julgou procedente o pedido formulado na exordial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar o Estado da Bahia a autorizar, custear e efetivar todos os cuidados necessários para o tratamento de Gildásio Conceição Barbosa, notadamente a sua transferência para hospital público ou, não havendo, particular, às suas expensas, com suporte para a realização de cirurgia de osteossíntese de fratura. Deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais”. Irresignação quanto a ausência de condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência. Referida matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos idos de 2009, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 129), firmando-se a seguinte tese: “reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Assim, em tese, é possível a condenação do ente público, diverso do ente estadual, em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Na espécie, a Defensoria Pública integra o Poder Executivo Estadual, motivo pelo qual não são devidos honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso Não Provido.